Tribunal: TCU
Processo: 013.317/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pela Primeira Região Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar por instituídas por Manoel Garcia da Costa e Orotildes Ferreira Gomes, ordenando seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegais e negar o registro dos atos de pensão militar instituídas por Manoel da Conceição e Niecio de Almeida Drumond, recusando seus respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Primeira Região Militar que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. esclarecer às interessadas, Sras. Joaquina Martins, beneficiária da pensão instituída pelo Sr. Manoel da Conceição, e Lucia Helena Melo Drumond Siepmann, beneficiária da pensão instituída pelo Sr. Niecio de Almeida Drumond, da possibilidade de cada uma optar entre um dos dois benefícios que recebem à conta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de que possam prosperar as pensões militares tidas por irregulares; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Primeira Região Militar.